Tribunal: TJMT
Processo: 0053164-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053164-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AMAURY SEBASTIAO DE QUEIROZ - CPF: 181.869.981-87 (APELADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ROBERTO MARTINS - CPF: 081.042.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MIGUEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 229.836.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERAK FRANCISCO XAVIER - CPF: 176.426.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DIAS MANCIO - CPF: 626.992.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 537.485.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA BRITO GUIMARAES DE ALMEIDA - CPF: 229.814.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZOZIMO MENDES - CPF: 474.831.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA – PLEITO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE N. 870.947/SE – ÍNDICES MANTIDOS – COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não se admite a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (STF – RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020).

2. Dessa forma, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

3. Em Embargos à Execução fundados em excesso de execução, ainda que não se aceitem os cálculos apresentados pelo embargante, a comprovação de excesso de execução (demonstrada pelos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial) impõe o julgamento parcialmente procedente dos Embargos.

4. Acolhido a parte mínima do pedido inicial, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela parte Embargante, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15

5. Recurso desprovido. Sentença reformada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução promovidos em face de
Amaury Sebastião de Queiroz e outros,
não acolheu os Embargos, determinando o prosseguimento da Execução.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
pugna pela existência de excesso de execução em seu desfavor. Nesses termos, requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 2322485).

Embora intimada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça deixou transcorrer o prazo sem oferecer parecer (id. 8549036).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117860980).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução promovidos em face de
Amaury Sebastião de Queiroz e outros,
não acolheu os Embargos, determinando o prosseguimento da Execução.

Discute-se, nos presentes autos, a existência de excesso de execução em Ação Executória promovida em desfavor do ente público, bem como a adequação dos índices para atualização monetária e cálculo dos juros moratórios.

Do cômputo dos autos, verifico que o
Estado de Mato Grosso
opôs Embargos à Execução promovida em seu desfavor pelos recorridos, calcada em título executivo judicial (sentença transitada em julgado).

Inicialmente, na exordial, o ente público pugnava pela existência de excesso de execução resultante de capitalização dos juros (anatocismo), tendo apresentado cálculos elaborados conforme a modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 4357 e 4425 (id. 2322076).

Após o transcorrer do prazo sem apresentação de impugnação pelos recorridos, então embargados, o juízo
a quo
oficiou à Contadoria Judicial para que apresentasse o cálculo dos valores, a fim que a controvérsia fosse solucionada (id. 2322268).

Os cálculos foram apresentados, com a utilização do IPCA como índice para correção monetária e o percentual de 0,5% a.m. para cálculo dos juros moratórios, ambos incidentes a partir de 30.06.2009. Resultaram em um valor total de R$ 210.049,62 (duzentos e dez mil e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos) (id. 2322280).

Os recorridos, então embargados, manifestaram sua concordância em relação aos cálculos, requerendo a expedição de RPV (id. 2322306). O recorrente, no entanto, opôs-se aos cálculos, pugnando pela aplicabilidade do índice TR para atualização monetária (id.

2322329, p. 5).

Em sentença, os Embargos à Execução foram rejeitados, em decisão posteriormente aclarada pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios opostos pelo requerente (id. 2322423).

A decisão restou assim prolatada:

[...] anoto que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% ao ano, até 29.06.2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em apelação, o recorrente insurge-se contra a utilização do critério do IPCA para correção monetária, requerendo a adoção do índice básico da caderneta de poupança (TR), em alegada modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 4357 e 4425.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo se tratar de pedido que não comporte acolhimento, tendo em vista o rechaço, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, da modulação de efeitos nesse caso.

Como assentado pela Suprema Corte:

[...] em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa Corte tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.

6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma
.

7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas
ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.

8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.

(STF – RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). (Grifos nossos).

Não se admite, portanto, a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral. Dessa forma, independentemente do período de que se trate, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Conforme já decidido por este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - RE No 870947/SE - TEMAS 810/STF E 905/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral e Tema 905 (STJ).

Ao analisar o mérito da discussão, o STF afastou o uso da TR como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, passando a considerar o IPCA-E como índice de correção mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

Em face desta decisão, foram opostos Embargos de Declaração onde se pretendiam obter a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo plenário, de forma que o IPCA-E passasse a ser utilizado como índice de correção apenas de 2015 em diante.

Ocorre que,
o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão
. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

(N.U 0078050-33.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021). (Grifos nossos).

Na oportunidade, adicionalmente, pontuo que no tocante aos juros de mora o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Concluo, nesses termos, que inexista razão para revisão dos índices fixados pelo juízo
a quo
para cálculo dos juros moratórios e atualização dos valores devidos.

Por outro lado, quanto à existência de excesso de execução, não se deve ignorar que o valor cobrado pelos embargados, agora recorridos, tenha sido de R$ 244.480,53 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), atualizado até
maio de 2015
(id. 2322150, p. 3).

Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, por sua vez, consignaram a existência de um débito de R$ 210.049,62 (duzentos e dez mil e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), atualizado até
outubro de 2016
(id. 2322280).

Verifico, portanto, que de fato houve excesso de execução, ainda que os cálculos apresentados pelo recorrente não comportem acolhida.

Dessa forma, a sentença merece reforma para que se julguem parcialmente procedentes os embargos interpostos pelo ente público, dada a inconteste comprovação de excesso de execução.

Por derradeiro, mantenho o ônus sucumbencial como fixado em sentença, mormente porque a parte Embargante sucumbiu em parte mínima de seu pedido, uma vez que apontou como excesso de execução o montante de R$103.693,91 (cento e três mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) e o valor reconhecido em excesso atingiu corresponde a R$34.430,91 (trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e um centavos), o que atrai o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC,
in verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
e, em sede de reexame necessário, julgo parcialmente procedentes os Embargos à Execução interpostos pelo ente público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022